Tribunal: STF
Processo: Rcl 80196
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Marlon Alexandre de Souza Witt - Sociedade Individual de Advocacia, com pedido de medida liminar, contra pronunciamento exarado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9º Região no âmbito do processo nº 0000025-12.2024.5.09.0029, por suposto desrespeito à autoridade desta Suprema Corte e à eficácia da ordem de suspensão nacional de processos determinada nos autos do ARE nº 1.532.603/PR, representativo do Tema nº 1.389 da sistemática da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal; e do que decidido na ADPF nº 324/DF; na ADC nº 48; na ADI nº 5.625/DF e no RE n° 958.252/MG, representativo do Tema n° 725 da sistemática da repercussão geral.



    Narrou o reclamante o que segue:



    “Os dois acórdãos prolatados pelo Tribunal de origem (TRT9) reconheceram o vínculo empregatício, todavia, desconsideraram os precedentes do Supremo Tribunal Federal que determinam a validade da contratação de advogados sem vínculo empregatício, conforme STF ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG - Tema 725/Repercussão Geral, na ADC 48/DF e na ADI 5.625/DF. 



    O processo principal, do qual decorre esta Reclamação Constitucional, trata-se de ação distribuída perante a Justiça do Trabalho, cujo objeto principal é a existência ou não do vínculo empregatício. 



    A parte autora Larissa Regina Opolski Bertoldi, na data de 13/01/2024, ingressou com a Reclamação Trabalhista em desfavor de Marlon Alexandre de Souza Witt – Sociedade Individual de Advocacia, com a finalidade de obter o reconhecimento do vínculo empregatício. 



    O Reclamado, ora peticionante, apresentou contestação com as provas quanto a inexistência do vínculo de emprego, eis que foi firmado entre as partes, “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” (documento anexo), na data de 04/04/2022.” (e-doc. 1, fls. 10 e 11).



    Argumentou o reclamante, nesse sentido, o seguinte:



    “Conforme se observa, a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região se pronunciou de modo absolutamente contrário às provas dos autos, eis que o conjunto fático-probatório corrobora a ausência dos requisitos de vínculo empregatício. 



    Na sequência, houve a oposição de Embargos de Declaração, em razão do descumprimento dos precedentes desta Corte Suprema em casos análogos, tendo o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região reconhecido o vínculo empregatício. 



    A decisão sob Id b65bd99 – Acórdão, rejeitou os Embargos de Declaração. 



    Ante o evidente descumprimento do entendimento do Supremo Tribunal Federal, por decisões da Colenda 4ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, ultrapassando os limites legais de sua competência, ato a ser coibido por decisão desta Corte Constitucional.” (e-doc. 1, fl. 14).



    Ao final, requereu o que segue:



    “a) A imediata suspensão da tramitação do Processo n. 0000025- 12.2024.5.09.0029, nos termos do artigo 1.035, § 5º do Código de Processo Civil, e com fulcro na decisão do Ministro Relator Gilmar Mendes, no RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603/PARANÁ, na data de 14 de abril do ano 2025, determinou “(...) a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. 



    b) concessão de LIMINAR para determinar a cassação dos Acórdãos proferidos pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região nos autos do Processo nº 0000025-12.2024.5.09.0029, por Violação manifesta à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, na ADC 48/DF e na ADI 5.625/DF. 



    c) A intimação da parte reclamante, nos autos da ação Trabalhista sob número 0000025-12.2024.5.09.0029, caso entendam necessário;



    d) Seja, ao final, confirmada a medida liminar a fim de que sejam cassadas definitivamente as decisões da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Processo nº 0000025-12.2024.5.09.0029, por conseguinte, a manutenção da sentença de total improcedência da reclamatória trabalhista movida por Larissa Regina Opolski Bertoldi.” (e-doc. 1, fls. 19 e 20).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF), os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do Código de Processo Civil (CPC) de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Suprema Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e em precedentes desta Suprema Corte que a amparam, passo à análise da presente reclamação constitucional.



    Debate-se, nos autos do processo nº 0000025-12.2024.5.09.0029 em trâmite perante a Justiça do Trabalho, dentre outros pontos, a existência de vínculo de emprego entre o ora reclamante (sociedade individual de advocacia) e a advogada que ajuizou, na origem, a reclamação trabalhista.



    No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, a controvérsia perante a justiça especializada trabalhista quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego contou com a seguinte fundamentação:



    “O contrato de trabalho é um contrato realidade, pois interessa ao Direito do Trabalho a realidade dos fatos, ainda que em detrimento da forma. No plano juslaboral vigora, ademais, o princípio da primazia da realidade sobre a forma, de modo que o conteúdo fático concretamente extraído dos autos prevalece em relação aos elementos formais inseridos em contrato. 



    A caracterização da relação de emprego é questão casuística que se aperfeiçoa em função da existência simultânea dos elementos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, independente da vontade das partes.



    Trata-se, pois, da aferição de labor executado ou não por pessoa física, de forma pessoal, habitual (ou não eventual), onerosa e subordinada. 



    A onerosidade, a não eventualidade e a pessoalidade são requisitos comuns aos contratos do trabalhador autônomo e do empregado. A distinção entre ambos é bastante tênue, sendo evidenciada especialmente pela intensidade da subordinação. 



    Colhe-se da inicial que a Reclamante pleiteou a declaração de vínculo de emprego no período de 28.02.2022 até 19.10.2022, na função de advogada. Afirmou que o labor se deu com pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade, porém, não houve o registro em CTPS. 



    A Reclamada, em defesa, admitiu a prestação de serviços, todavia, sob a forma de trabalho autônomo. 



    Ao admitir a prestação de serviços pela parte reclamante e, por outro lado, negar o vínculo de emprego, recaiu sobre a parte demandada o ônus da prova (art. 818, II, da CLT e entendimento da Súmula 212 do TST), por consubstanciar fato impeditivo ao direito vindicado. 



    Incumbia à Reclamada, dessa forma, comprovar a autonomia na prestação de serviços, como fato obstativo para a caracterização da relação de emprego, questão casuística que se evidencia em função da existência simultânea dos elementos previstos nos artigos anteriormente indicados, independentemente da vontade das partes. 



    Registra-se, nesse ponto, que a testemunha inquirida a convite da Reclamada não trabalhou na mesma época que a Autora, carecendo de força probatória, pois não presenciou sua realidade contratual. 



    Destaca-se, ainda, que, embora a Reclamada tenha alegado que "os(as) advogados(as) firmam Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos com a Reclamada, por meio do qual são definidas as atividades, a remuneração e demais condições pactuadas entre as partes", não juntou qualquer contrato firmado com a Autora. 



    Frisa-se, também, que a Reclamada, não obstante tenha sustentado a presença de flexibilidade de horários, reconhece que ofereceu duas opções de jornada, com 1 hora de intervalo intrajornada ("08:30 às 17:30 - 01 hora de intervalo para refeição e descanso / 09:00 às 18:00 - 01 hora de intervalo para refeição e descanso"). 



    A prova oral, além disso, demonstrou que a Autora ocupava a função de advogada e que atendia clientes, peticionava e também fazia audiências; que tinha suas peças corrigidas; que participava de reuniões habituais; que os clientes eram do escritório; que na procuração constava o nome do escritório; que o trabalho era distribuído pela Luana. 



    No caso, a onerosidade é incontroversa e o salário era fixo, incluindo ainda ajuda alimentação e transporte. 



    A prova oral corrobora a presença da não eventualidade, pois a prestação de serviços foi contínua, por quase um ano, e essencial à atividade do empreendimento. 



    Ainda que se considere certa flexibilização do requisito da pessoalidade, a substituição, se ocorresse, dar-se-ia por outros advogados que já atuavam junto à Reclamada. Era, portanto, autorizada pela Reclamada, e, por essa razão, tal circunstância não se mostra suficiente para afastar a pessoalidade na prestação de serviços. 



    Quanto à subordinação, para o reconhecimento do vínculo empregatício é indispensável a sua presença em circunstâncias que ultrapassem os deveres profissionais estabelecidos para o trabalhador autônomo. O único parâmetro, dessarte, mesmo que bastante difuso, para aferir a verdadeira natureza da relação que se estabelece é a intensidade da subordinação. 



    O empregado se sujeita ao controle e à direção do empregador de forma direta e irrestrita, não ensejando autonomia em suas atividades ou, por vezes, apenas com alguma liberdade, como no caso das novas relações de trabalho, como naquele prestado em domicílio ou à distância. O profissional autônomo, ainda que sujeito aos limites pactuados no contrato de prestação de serviços, deve ser o responsável pela direção do empreendimento, até mesmo quanto à disciplina do tempo que destina ao labor. 



    (...)



    Na hipótese, considerando que o serviço de advocacia é a atividade principal da Reclamada; que a Autora atuava como advogada; que suas petições eram corrigidas pelo sócio; que os clientes eram da Reclamada; que havia determinação de fruição de 1 hora de intervalo. intrajornada e pré-definição de horários de trabalho, evidencia-se a presença de subordinação objetiva, jurídica e estrutural, pois presente relação de coordenação e submissão à dinâmica de organização e funcionamento do empreendimento, para atender à sua atividade primordial. 



    Deve ser reformada a sentença, portanto, para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes. 



    Dou provimento ao recurso para declarar o vínculo de emprego entre as partes, no período de 28/02/2022 até 19/10/2022, na função de advogada.” (e-doc. 3, fls. 351 a 354).



    Com efeito, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo do Tema n° 725 da sistemática da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30 de agosto de 2018, este Supremo concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Tribunal Pleno, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324/DF e do Tema nº 725 da sistemática da repercussão geral, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/20, grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324/DF e a tese firmada no Tema nº 725 da sistemática da repercussão geral justificaram a procedência de reclamação para afirmar a licitude do fenômeno de contratação de prestação de serviço por meio de relação jurídica que não a empregatícia, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301/SPAgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47.843/BA AgR, Rel. Min. Edson Fachin, red.. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57.057/ES AgR, Rel. Min. Edson Fachin, acórdão de minha redatoria, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62.801/RS AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58.691/RS AgR, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/1/24).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53.688/RJ AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23).



    No que se refere, especificamente, ao ramo da advocacia, destaca-se:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita à matéria tratada no Tema nº 725 da sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 53.899/MG AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 14/8/23, grifos nossos).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl n° 56.285/SP AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23, grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 57.918/RJ AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/3/23).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 57.761/SP AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/5/23).



    Ao se realizar o cotejo fático-jurídico entre a moldura do presente caso e os paradigmas indicados como violados, constata-se, pois, que a Justiça do Trabalho, aparentemente, pronunciou-se de forma contrária aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/5/20), com base no postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.



    Como indicou o reclamante, contudo, em 12 de abril de 2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento do ARE nº 1.532.603/PR RG (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de